Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001920-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), JULIO CESAR AURELIANO CAVALCANTE - CPF: 061.636.571-36 (PACIENTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (IMPETRANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMAR PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 701.658.561-14 (VÍTIMA), AROLDO SERAPIAO BARBOSA - CPF: 806.749.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECISÃO GENÉRICA – SUPERVENIENTE DECISÃO DE PRONÚNCIA REFORÇANDO A NECESSIDADE DO
CARCER AD CAUTELAM
– PERDA DO OBJETO – PRISÃO CAUTELAR DECORRENTE DE NOVO TÍTULO JUDICIAL –
WRIT
PREJUDICADO.

S
e o motivo maior da impetração consistia na ausência de fundamentação do decreto segregatório, é de se ver que a superveniente decisão de pronúncia, que reforça os argumentos acerca da necessidade de permanência da medida segregatória, enseja a perda do objeto da presente ação mandamental, visto que não mais perdura a decisão impugnada em razão da custódia do paciente ter origem em novo título judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Júlio César Aureliano Cavalcante,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

De acordo com os termos da impetração, a prisão preventiva do paciente foi decretada porque ele teria envolvimento, em tese, na prática do crime de homicídio qualificado, que vitimou Admar Pereira de Arruda.

O impetrante aduz, contudo, que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, a uma porque a decisão que a decretou não demonstra concretamente o
periculum libertatis
do paciente, mormente porque ele é primário e sem antecedentes, e, a duas, trata-se de decisão genérica e vaga, levando a efeito apenas a gravidade abstrata do delito, ou seja, não aponta em qualquer elemento de convicção concreto em que consistiria efetivamente a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou até mesmo a aplicação da lei penal.

Ademais, ressalta que não mais há falar em conveniência da instrução criminal, sobretudo porque a instrução criminal já se encerrou, de modo que a soltura do paciente em nada atrapalhará a produção de provas.

Com essas considerações, em síntese, pediu a concessão liminar da ordem, a fim de que fosse, de imediato, outorgado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o deslinde processual, com a expedição de contramandado de prisão, aplicando-se eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 157409177) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a autoridade judiciária ressalta os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva, e, ao fim, destaca que aguarda-se tão somente os memoriais da defesa para prolação da sentença (Id. 157707164).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda manifesta-se, primeiramente, pela
prejudicialidade
do
writ
, tendo em vista que houve a superveniente decisão de pronúncia, de modo que a prisão preventiva agora é mantida por meio de novo título judicial, e, no mérito, pela
denegação
da ordem, resumindo seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus. Crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Decretada a Prisão Preventiva, após representação da autoridade policial. Requerida a revogação da Prisão Preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da segregação. Proferida sentença de pronúncia. Mantida a Prisão Preventiva com base em novo fundamento. Segregação que decorre de novo título judicial. Periculosidade do agente evidenciada. Fuga do distrito da culpa. Necessidade da manutenção da Prisão Preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Pela prejudicialidade do writ ou pela denegação da ordem.”
(Id. 160263171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, observa-se que os argumentos trazidos na impetração resumem-se em apontar que a prisão preventiva do paciente
Júlio César Aureliano Cavalcante
foi decretada sem fundamentação idônea no que tange aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como ele faz jus à concessão da ordem porque apresenta bons atributos pessoais, além do que a instrução criminal já se encerrou, o que, sob a ótica do impetrante, demonstra que não mais se faz necessária a manutenção da medida extrema.

Direto ao ponto, e, sem a necessidade de aprofundamentos, tem-se,
in casu
, a demonstração suficiente dos indícios de autoria, a exemplo das diligências investigativas e das narrativas das testemunhas ouvidas, conforme amplamente visto na representação da autoridade policial, pelo mandado de busca e apreensão domiciliar (Pdf, pp. 69-73), relatório de investigação (Pdf, pp. 74-76) e da representação pela prisão preventiva (Pdf, pp. 186-193).

No que diz respeito aos demais requisitos da prisão preventiva, a autoridade judiciária também apontou, a contento, em seu
decisum
, a gravidade do crime, diante do
modus operandi
empregado pelo paciente e seus comparsas na suposta conduta delitiva.

Com efeito, além de tratar-se, na hipótese, da prática de crime de homicídio qualificado consumado, que por si só já revela elevado grau de gravidade e reprovabilidade da conduta, o caso retrata o suposto envolvimento do paciente e do coacusado com a facção criminosa denominada “comando vermelho”.

De acordo com a inicial acusatória, tem-se a seguinte peculiaridade:

“O crime fora praticado, ainda, por MOTIVO TORPE, consistente em de desentendimentos ocorridos dentro da facção criminosa Comando vermelho, a qual a vítima e os denunciados integraram, e de onde foi determinada a morte do ofendido.”
(Pdf, p. 500).

Todas essas circunstâncias foram devidamente observadas pelo magistrado singular na decisão que decretou a medida segregatória, destacando que:

“Segundo consta da representação, no dia 29 de julho de 2022, no período vespertino, o reeducando Admar Pereira de Arruda, enquanto realizava trabalho externo para a empresa pública CODER, foi surpreendido por indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo.

Segundo narra a representação policial, há indícios de que o homicídio foi determinado e executado por membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho, bem como que o modus operandi é semelhante com outros atentados contra a vida praticados nesta comarca.

(...)

Consta dos relatórios que na residência do representado Aroldo foi encontrado o veículo VW Gol, de cor azul, bem como três camisetas de cor verde, semelhantes àquela visualizada nas imagens de monitoramento utilizada pelo condutor do veículo.

Na residência do representado Júlio César, foi realizada a busca e apreensão do veículo VW Santana, que também fora identificado pelas imagens do sistema de monitoramento, bem como as vestimentas idênticas às utilizadas pelo condutor.

Assim, diante das circunstâncias, principalmente por se tratarem de indivíduos de altíssima periculosidade, possivelmente com envolvimento com a facção criminosa do Comando Vermelho, bem como que algumas questões ainda não foram solucionadas, resultando daí a imprescindibilidade da cautela pessoal para conclusão das investigações, colheita de elementos de prova e manter a ordem pública.

(...)

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há provada existência do crime (boletim de ocorrência, termo de declaração das testemunhas e laudo pericial de necropsia), bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelos relatórios apresentados, reforçados pelos mandado de busca e apreensão realizados na residência dos investigados.

Não bastasse, temos que há indícios de que o homicídio ocorreu por ordem dos membros superiores da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, bem como que o modus operandi guarda semelhança com outro crime contra a vida ocorrido recentemente nesta cidade de Rondonópolis.

Assim, as segregações cautelares dos representados se fazem necessárias não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo ao ordenamento legal.

Portanto, a análise pauta-se nos requisitos insculpidos nos Artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

(...)

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.

Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é a medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente.

Por fim, considerando que a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva dos investigados AROLDO SERAPIÃO BARBOSA e JÚLIO CÉSAR AURELIANO CAVALCANTE.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos.

(...)

Por último, importante destacar o aumento significativo dos homicídios ocorridos nesta cidade de Rondonópolis no primeiro semestre deste ano, sendo que ocorreram mais de 45 (quarenta e cinco) homicídios entre os meses de janeiro e julho, o que demonstra a necessidade de maior firmeza por parte do Poder Judiciário.

Assim, merece acolhimento a representação formulada. (...).” (Pdf, pp. 631-635).

Com efeito, sabe-se que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade – essa é uma das situações dos autos – de modo que a sociedade não pode se sentir ameaçada por integrantes, em tese, de facção criminosa, que, sem qualquer respeito às leis, e demonstrando total desapego ao bem mais precioso do ser humano, que é a vida, simplesmente executam pessoas, diante de mera determinação dos líderes da facção.

Desse modo,
sem grandes esforços, percebe-se que não há dizer que a decisão hostilizada não apresentava motivação idônea.

Seja como for, é despicienda maiores ilações sobre a matéria, tendo em vista a perda do objeto.

Na ocasião em que indeferi a medida liminar, observei que o próprio impetrante informou, em sua inicial, que a instrução criminal já havia se findado, de modo que, como consignei, em breve poderia haver a decisão de primeiro grau, acerca da pronúncia, ou não, do paciente.

A autoridade judiciária, em suas informações, confirmou o término da instrução criminal, bem como ressaltou que aguardava tão somente os memoriais da defesa para a prolação da decisão pendente.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, com desvelo, em consulta processual ao sistema informatizado – PJe, constatou que já houve decisão judicial, na qual pronunciou o paciente pelos crime narrados na denúncia, bem como manteve a custódia cautelar, além do que observou outra particularidade – o paciente encontra-se foragido desde a decretação da medida segretatória – o que reforça ainda mais a necessidade do
carcer ad cautelam
.

Reproduzo os excertos já transcrito no judicioso parecer:

“
Importante consignar que, os requisitos da prisão cautelar se mantém incólumes, pois consta nos autos que os acusados são integrantes da facção criminosa responsável por inúmeras atrocidades no Estado, o que traz a necessidade de salvaguardar a conveniência e aplicação da lei penal, bem como, em caso de julgamento perante Tribunal Popular do Júri.

Como se não bastasse, temos que o modus operandi da prática delitiva (vários disparos, ação em via pública) fogem totalmente da normalidade (sendo cada vez mais normal, infelizmente), sendo estes indícios concretos da periculosidade, o que indica total desrespeito para com o Poder Judiciário (...)

Além disso, o pronunciado Julio Cesar encontra-se, atualmente, em local incerto e não sabido, permanecendo com o mandado de prisão em aberto há, aproximadamente, 05 (cinco) meses. Ao estar foragido, tal situação que reforça a necessidade da prisão processual, para garantir a aplicação da lei penal.

Não bastasse, é evidente a extrema periculosidade dos indivíduos que, ao que apresenta, o valor da vida é definida de acordo com parâmetros do Chefe da Organização Criminosa. Não se mostra plausível que o acusado responda o processo em liberdade, vez que a possibilidade de reiteração delituosa é latente, bastando somente para tanto uma ordem da cadeia de comando da organização”. (Id. 160263171).

Nesse passo, se o motivo maior da impetração consistia na ausência de fundamentação do decreto segregatório, é de se ver que a superveniente decisão de pronúncia, que reforça os argumentos acerca da necessidade de permanência da medida segregatória, enseja a perda do objeto da presente ação mandamental, visto que não mais perdura o ato judicial impugnado, pois a custódia do paciente deixou de ter origem no decreto cautelar e agora decorre de decisão de pronúncia.

Esta Corte assim já se pronunciou a este respeito:

“HABEAS CORPUS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – PEDIDO PREJUDICADO. “A superveniência da sentença de pronúncia torna prejudicado o writ fundamentado na ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, vez que a custódia agora advém de novo título judicial. Ação constitucional julgada prejudicada.” (TJMT, HC no 77272/2011)”
(TJ/MT – HC n. 46098/2013 – 2a CCrim. – Julgado em 5.7.2013).

Pelo exposto, portanto,
julgo prejudicado
o presente
habeas corpus
impetrado em favor de
Júlio César Aureliano Cavalcante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023